Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751084-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONORATO BATISTA DOS SANTOS NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HONORATO BATISTA DOS SANTOS NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Narra o agravante que é servidor público ocupante do cargo de Agente Socioeducativo e que buscou a concessão da assistência judiciária gratuita a fim de viabilizar o ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva relativo ao Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, por meio do qual pretende receber reajustes salariais devidos. Aduz que instruiu o pedido com declaração de hipossuficiência, fichas financeiras e contracheque, demonstrando que, embora não esteja em situação de miserabilidade absoluta, sua renda líquida, inferior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) é comprometida por despesas essenciais de subsistência, de modo que o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, calculados sobre o valor da causa, comprometeria substancialmente sua capacidade financeira. Sustenta que o magistrado de origem indeferiu o benefício com fundamento na remuneração bruta apresentada em determinado mês, aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor este que reflete o recebimento de férias e não sua renda habitual. Alega que a decisão aplicou critérios objetivos e genéricos, sem considerar sua realidade financeira efetiva nem os documentos que evidenciam despesas ordinárias como moradia, alimentação, farmácia, combustível, internet, pensão alimentícia e plano de saúde. Defende, ainda, que o decisum desconsiderou o teor do art. 99, §3o, do CPC, que estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica, bem como a tese firmada no Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é possível o indeferimento automático da gratuidade de justiça com base apenas em parâmetros objetivos, devendo o juiz oportunizar à parte comprovar sua condição financeira antes de afastar a presunção legal. Argumenta que o valor das custas e dos honorários sucumbenciais, que podem alcançar mais de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), supera quase integralmente sua remuneração mensal líquida, circunstância apta a caracterizar risco de lesão grave ou de difícil reparação e a justificar a concessão da tutela antecipada recursal. Destaca, ainda, que a manutenção da decisão agravada implica risco imediato de extinção do processo, pois o juízo de origem determinou o recolhimento das custas sob pena de arquivamento. Colaciona jurisprudência relacionada ao cabimento da gratuidade, à presunção de veracidade da declaração de insuficiência e ao dever de análise casuística da situação financeira da parte. Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder o benefício pleiteado. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente recurso. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Inicialmente, cumpre salientar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentada pelos artigos 98 a 102 do CPC, tem por finalidade assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A norma legal, contudo, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais. No caso concreto, verifica-se, em primeiro lugar, que a decisão impugnada determinou expressamente o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Tal circunstância evidencia, a princípio, risco concreto de prejuízo irreversível ao direito de ação do agravante, caso venha a ser compelido ao imediato pagamento das custas sob pena de extinção do processo na origem. Quanto à probabilidade do direito, a documentação acostada ao agravo revela um quadro que recomenda maior cautela e aprofundamento da análise antes da definição definitiva acerca da concessão ou não da gratuidade. Com efeito, os contracheques juntados referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025 indicam remunerações brutas variando em torno de R$ 9.408,88 (nove mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e oito centavos) e R$ 9.697,58 (nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), com valores líquidos na faixa de aproximadamente R$ 6.234,57 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 6.893,13 (seis mil, oitocentos e noventa e três reais e treze centavos), nos dois primeiros meses. No mês de julho, verifica-se remuneração bruta mais elevada, no montante de R$ 11.927,68 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), com valor líquido de R$ 8.201,73 (oito mil, duzentos e um reais e setenta e três centavos), influenciado, todavia, pelo pagamento de diversas rubricas de diferenças (diferenças de vencimento, GDSE, adicional por tempo de serviço, GAR e adicional noturno), o que indica tratar-se de remuneração pontualmente majorada por verbas eventuais, e não necessariamente representativa da média mensal habitual. De outro lado, também foram juntados documentos que demonstram despesas relevantes com moradia, consistentes em boleto de aluguel no valor de R$ 1.605,00 (mil seiscentos e cinco reais) e comprovantes de pagamento de prestação de financiamento imobiliário em valores próximos a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), bem como extrato relacionado a tal obrigação. A par disso, os contracheques evidenciam ainda descontos compulsórios significativos, a título de contribuição previdenciária, imposto de renda e plano de saúde próprio e de dependentes, que reduzem de modo sensível a renda disponível. Em que pese tal cenário, observa-se que ainda não há, nesta fase inicial, elementos suficientes para uma conclusão segura acerca da efetiva hipossuficiência econômica do agravante. Com efeito, a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, invocada como parâmetro objetivo, adota como critério a renda familiar mensal de até 05 (cinco) salários mínimos para fins de presunção de vulnerabilidade econômica. Todavia, a documentação acostada, limita-se a demonstrar a remuneração individual do agravante, sem esclarecer a composição de seu núcleo familiar, tampouco se ele é o único responsável pela renda da família ou se existem outros contribuintes no grupo familiar. Além disso, as despesas habitacionais apresentadas, simultâneo pagamento de aluguel e de prestação de financiamento imobiliário, embora efetivamente comprovadas, não se mostram, por ora, inteiramente esclarecidas quanto à sua natureza e indispensabilidade. Os documentos não permitem, nesta etapa, identificar com segurança em qual imóvel o agravante efetivamente reside, quem se beneficia do imóvel financiado, se este se destina à sua própria moradia, a familiares ou a eventual investimento, circunstâncias que podem influir na qualificação dessas despesas como estritamente essenciais ou decorrentes de opção patrimonial. Diante desse contexto, e sem emitir juízo definitivo sobre a correção ou incorreção da decisão proferida pelo juízo de origem, parece-me, nesta cognição sumária própria da apreciação do pedido liminar, que a situação reclama uma análise casuística mais aprofundada, com a devida oitiva da parte interessada, a fim de que possa esclarecer: a) a composição de sua família e a existência ou não de outros membros com renda; b) quem reside no imóvel objeto de financiamento e a razão pela qual se mantém, ao mesmo tempo, o pagamento de aluguel e de prestação imobiliária; c) a real extensão das despesas essenciais mensais e o grau de comprometimento de sua renda com tais gastos. Esses esclarecimentos mostram-se relevantes justamente para que se possa aferir, de forma adequada, a essencialidade das despesas alegadas, em consonância com a orientação de que a análise da gratuidade deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto. Assim, o conjunto probatório atual revela um quadro de dúvida razoável quanto à efetiva condição econômica do agravante. Essa dúvida não recomenda, por ora, a concessão imediata do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de se antecipar, em sede liminar, conclusão que depende de maior instrução e de contraditório mais amplo. Por outro lado, o risco de extinção do feito na origem, em razão do não recolhimento das custas iniciais, caso mantida a exigência imediata, é patente e pode causar prejuízo relevante ao direito de ação do agravante, especialmente se, ao final, vier a se reconhecer a pertinência, total ou parcial, do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, mostra-se adequado, no juízo de prudência que deve orientar a apreciação da tutela de urgência recursal, conferir, por ora, apenas o efeito suspensivo pretendido de forma subsidiária, de modo a obstar o recolhimento imediato das custas, preservando a utilidade do recurso e evitando a extinção prematura do cumprimento de sentença, sem, contudo, antecipar o exame de mérito sobre o deferimento definitivo da gratuidade. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais determinadas na origem, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se, ainda, a parte agravante para que esclareça e comprove, de forma detalhada, a composição de sua renda familiar e a natureza das despesas habitacionais indicadas, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator